Tribunal: TJDFT
Processo: 0728860-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPRA E VENDA. COTA DE JET SKI. COPROPRIEDADE. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e declarou extinto o processo, com resolução de mérito.
2. Nas razões do recurso, preliminarmente, afirma ter tido seu direito de defesa cerceado ora que foi indeferida a oitiva de testemunha indicada. Sustenta ter havido descumprimento contratual, pois não lhe era possibilitada a marcação de uso da lancha adquirida em copropriedade.
3. Cabe ao juiz, destinatário da prova, decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Preliminar rejeitada.
4. Conforme salientado em sentença, não há nos autos qualquer prova que demonstre a impossibilidade de agendamento para utilização da lancha, ou ação contrária da parte ré em possibilitar o usufruto dela.
5. O autor não demonstrou suas tentativas de agendamento para utilização do bem compartilhado, nem qualquer outro tipo de contestação junto a parte ré.
6. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.